Tribunal: STF
Processo: AI 623103
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos temas dos artigos 5º, XXX e 7º, XXIX, da
   Constituição Federal: incidência das Súmulas 282 e 356.
2.
   Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação dos
   dispositivos constitucionais invocados que, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta, pressupondo prévio exame de legislação
   infraconstitucional, ao que não se presta o recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
3. Alegações improcedentes de negativa de prestação
   jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão
   recorrido.